Tribunal: TJPA
Processo: 0855567-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855567-59.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para declarar a nulidade de auto de infração ambiental e extinguir a correspondente execução fiscal, sob o fundamento de duplicidade sancionatória pelo mesmo fato infracional, em violação ao princípio do
non bis in idem
.

2.

O Auto de Infração nº 280/2017 reproduziu penalidade já imposta anteriormente por meio do Auto de Infração nº 89/2017, ambos fundados na ausência de licença ambiental prévia para a instalação da mesma estação rádio base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a lavratura de dois autos de infração, com base na ausência de diferentes tipos de licença ambiental, caracteriza bis in idem, quando os fatos geradores forem substancialmente idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ambos os autos de infração tomam como base o mesmo comportamento essencial – execução de obra de instalação de estação rádio base sem o devido licenciamento ambiental.
5. Não foram demonstrados fatos novos ou condutas autônomas que justificassem a duplicidade sancionatória.
6. Restou configurada a violação ao princípio do
non bis in idem
, sendo nulo o segundo auto de infração e, por consequência, o título executivo dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A imposição de dupla penalidade por fato infracional idêntico, ainda que sob fundamentos normativos diversos, viola o princípio do
non bis in idem
e impõe a nulidade do segundo auto de infração ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos II e LIV; CPC, arts. 487, I, e 924, III; Decreto nº 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1033829-14.2020.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 20.02.2024; TJAP, Apelação Cível nº 0016129-97.2015.8.03.0001, Rel. Des. Carlos Tork, j. 18.10.2016.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por
QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA
, julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com julgamento do mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para: (I) ANULAR o AInf nº 280/2017 e o título executivo que ensejou a execução fiscal (CDA nº 000.664/2018), e, por conseguinte, (II) EXTINGUIR a ação executiva fiscal (processo nº 0839898-63.2018.8.14.0301), com base no art. 924, III, do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)”

O Município de Belém, em suas razões recursais (id. 11553514), sustenta a inexistência de
bis in idem,
ao argumento de que os Autos de Infração nºs 89/2017 e 280/2017 tratariam de condutas distintas, especificamente ausência de licenças prévia, de instalação e de operação.

Alega a legalidade da exigência de licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base, com base em normas municipais vigentes, em especial a Lei n.º 8.489/2005, assim como a competência do Município para legislar e fiscalizar a matéria, com base em normas constitucionais e infraconstitucionais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença e pela improcedência dos embargos.

A recorrida em suas contrarrazões (id. 11553516), refuta os argumentos trazidos no apelo, sustentado a configuração inequívoca do
bis in idem,
demonstrando a duplicidade de autuações pela mesma conduta, funcionamento de estação sem licença prévia, bem como a inconstitucionalidade de normas municipais que imponham obrigações de licenciamento ambiental em matéria de telecomunicações, cuja competência legislativa é privativa da União, consoante já reconhecido pelo STF.

Por fim, requer a manutenção da sentença por estar em consonância com a jurisprudência pátria e com os princípios constitucionais aplicáveis.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

A cerne recursal cinge-se à análise da legalidade do Auto de Infração n.º 280/2017, objeto de execução fiscal proposta pelo Município de Belém, com o exame da suposta ocorrência de
bis in idem
, diante da existência de autuação anterior, de idêntico conteúdo fático, consubstanciada no Auto de Infração n.º 89/2017.

A sentença recorrida declarou a nulidade do Auto de Infração nº 280/2017, reconhecendo expressamente a ocorrência de dupla sanção pelo mesmo fato infracional, o que macula o lançamento com vício de ilegalidade insanável, à luz do princípio do
non bis in idem.

As razões recursais deduzidas pelo Município de Belém buscam afastar essa conclusão, alegando que os dois autos se refeririam a condutas distintas, baseadas na ausência de diferentes modalidades de licença ambiental – prévia, de instalação e de operação.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A análise detida do conjunto probatório constante nos autos, especialmente os documentos acostados aos Ids. 6466290 (Auto de Infração nº 89/2017) e 54325921 (Auto de Infração nº 280/2017), revela de forma inequívoca que ambas as autuações foram lavradas tendo por base o mesmo fato gerador:
a execução da obra de implantação da estação de rádio base sem o devido licenciamento ambiental prévio.

Com efeito, o Auto de Infração nº 89/2017 descreve como infração:

“fazer funcionar obra referente à implantação de estação de rádio base SITE PA-0546 (...) SEM LICENÇA PRÉVIA, com base no art. 66, caput, do Decreto Federal nº 6.514/2008 c/c art. 25 da Lei Municipal nº 8.489/2005”, fixando-se multa no valor de R$ 50.000,00.

Já o Auto de Infração nº 280/2017, lavrado poucos meses depois, em 27/11/2017, impõe nova penalidade de R$ 20.000,00 pelo seguinte motivo:
“(...) “fazer funcionar obra de implantação de estação rádio base SITE PA-0546 sem licença ambiental de operação, na mesma localidade”.

Não se trata, pois, de fatos distintos, mas de uma reprodução punitiva do mesmo comportamento infracional essencial, atinente à execução não licenciada da mesma obra física, com mero fracionamento da imputação para justificar reautuação ilegítima.

Nesse aspecto, o ordenamento jurídico pátrio veda expressamente que o administrado seja duplamente sancionado por um mesmo fato gerador, ainda que sob diferentes fundamentos normativos, quando ausente conduta autônoma ou superveniente, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LAVRATURA DE DUAS INFRAÇÕES PELO MESMO MOTIVO – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ – VALOR DA CAUSA ESTIMÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. 1. Constatado que foram lavrados duas autuações ambientais decorrentes do mesmo fato, resta configurado o “bis in idem”, o que atrai a anulação do auto de infração em discussão. 2. Conforme restou pacificado sob a sistemática de recursos repetitivos pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3. Recurso do Município provido e recurso do Estado prejudicado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10338291420218110041, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. DUPLA AUTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA. 1) Demonstrado nos autos que o impetrante foi autuado duas vezes pelo mesmo fato, está configurado o
bis in idem
, porquanto não é possível que o sujeito seja penalizado duas vezes pelo mesmo ato. Correta a anulação do auto de infração ambiental. 2) Recurso do Estado não conhecido, pois o IMAP exerce sua própria representação judicial. Recurso do IMAP prejudicado. Remessa não provido. (TJ-AP - APL: 00161299720158030001 AP, Relator.: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 18/10/2016, Tribunal)

Acrescento que o Município apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fatos distintos, limitando-se a argumentos abstratos sobre a teoria do licenciamento ambiental trifásico (LP, LI e LO), sem conexão concreta com elementos fáticos distintos nos autos de infração em exame.

Não bastasse, verifica-se nos autos a ausência de qualquer

elemento probatório adicional que comprove que houve nova inspeção, nova conduta, ou continuidade da irregularidade de modo autônomo e superveniente, o que inviabilizaria a incidência de nova penalidade, nos termos da legislação ambiental vigente.

Neste panorama, acertada a r. sentença ao reconhecer a
ilegalidade da repetição sancionatória
e, por conseguinte,
anular o lançamento fiscal
dele decorrente, pelo que está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025